Tribunal: TCU
Processo: 024.012/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9361/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.012/2022-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amaro Gustavo da Silva (XXX.668.154-XX); Helena Maria Matil (XXX.084.561-XX); Lara Sarmento Soares Prado (XXX.629.081-XX); Maria de Fatima Macedo Ternarisk (XXX.932.707-XX); Maria de Lourdes Cordeiro Rodrigues (XXX.955.551-XX); Rosangela Sarmento Soares Prado (XXX.449.151-XX); Sofia Sarmento Soares Prado (XXX.629.021-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.